Tribunal: TJSP
Processo: 0045716-76.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil – Inadmissibilidade, no caso – Incidência dos juros de mora por todo o período do débito no pagamento requisitado por RPV – Inviabilidade – Cômputo somente a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo de 60 dias até o efetivo pagamento – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil – Inadmissibilidade, no caso – Incidência dos juros de mora por todo o período do débito no pagamento requisitado por RPV – Inviabilidade – Cômputo somente a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo de 60 dias até o efetivo pagamento – Precedentes do STJ – Inclusão nesse período adotada pela autarquia, de acordo com a conferência realizada pela contadoria judicial – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução com a observância desses parâmetros – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0045716-76.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045716-76.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.838-hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.838
Apelação Cível no 0045716-76.2009.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Antônio Pereira de Andrade.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Décio Luiz José Rodrigues.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Sentença
que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do
novo Código de Processo Civil Inadmissibilidade, no
caso Incidência dos juros de mora por todo o período do
débito no pagamento requisitado por RPV Inviabilidade
Cômputo somente a partir do primeiro dia subsequente ao
término do prazo de 60 dias até o efetivo pagamento
Precedentes do STJ Inclusão nesse período adotada pela
autarquia, de acordo com a conferência realizada pela
contadoria judicial Correção monetária Afastamento da
TR na atualização do débito judicial Incidência imediata
do IPCA-e desde a data da conta de liquidação

Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col.
STF ao considerar empregável esse índice desde junho de
2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos
os “embargos de declaração” opostos ao v. acórdão
prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão
Geral
Alteração do posicionamento anteriormente
utilizado pela Col. Câmara Prosseguimento da execução
com a observância desses parâmetros Decisão reformada
Recurso parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de apelação interposta por Antônio Pereira de
Andrade em face da r. sentença de fl. 297, proferida em 09 de agosto de
2018, que, nos autos da ação acidentária movida por ele contra o Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, considerando satisfeita a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045716-76.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.838-hb
3
imposta ao réu, julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do
novo Código de Processo Civil.
Sustenta o autor que, não havendo a liquidação do
requisitório no prazo de 60 dias contados da entrega do ofício, os juros
moratórios devem ser computados desde a data da conta, dada a mora da
Fazenda Pública, até o efetivo pagamento, além de asseverar que o Col.
STF, por 08 votos a 03, declarou a inconstitucionalidade da EC no 62/09 ao
julgar a ADIN no 4.357, afastando da atualização dos débitos da mesma
Fazenda Pública e suas autarquias a aplicação da TR e dos juros da
poupança, de maneira que, a partir da elaboração do cálculo que ensejou a
expedição do precatório ou do requisitório, o crédito deve ser corrigido pelo
IPCA-e, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (fls.
306/313), sem resposta nos autos (certidão de fl. 318).
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial
(fls. 323/324).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, expedidos ofícios requisitórios para pagamento
do débito principal e dos honorários advocatícios apurados pela autarquia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045716-76.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.838-hb
4
feitos os respectivos depósitos, o segurado apresentou cálculos de
diferença, computando os juros de mora a partir da data da conta e até o
efetivo pagamento e corrigindo o crédito pelo IPCA-e (fls. 239/240).
Não há dúvida, na hipótese, de que o pagamento da
RPV foi efetuado fora do prazo de 60 dias previsto no art. 17, da Lei no
10.259/01, porquanto, como bem salientado pelo exequente em seu apelo,
dos requisitórios datados de 09.10.2013 o INSS tomou ciência em
05.11.2013, sendo os depósitos realizados somente em 23.12.2014 (fls.
203/204 e 220/221).
Contudo, não vinga o pleito do autor no sentido de que,
presente essa circunstância, os juros de mora incidam por todo o período,
já que eles devem ser computados apenas a partir do primeiro dia
subsequente ao término do prazo acima mencionado até o efetivo
pagamento.
Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência do Col.
STJ, abaixo colacionada:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. RPV. PAGAMENTO COM ATRASO. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. A PARTIR 61o DIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, na mesma linha de entendimento do Supremo
Tribunal Federal, pugna pela não incidência de juros
moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo
pagamento da requisição de pequeno valor - RPV" (Resp
1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Corte Especial,
DJe 4/2/10).
2. De acordo com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de não
pagamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV no
prazo de sessenta dias, os juros de mora incidirão a
partir do primeiro dia subsequente ao seu término,
nos moldes do disposto no art. 394 do Código Civil,
segundo o qual "a mora só se caracteriza quando
transcorrido o tempo estabelecido para o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045716-76.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.838-hb
5
da
obrigação".
(REsp
1.235.122/RS,
Rel.
Min.
HUMBERTO
MARTINS,
Segunda
Turma,
DJe
23/3/2011). 3. Agravo regimental não provido.(Destaquei)
(AgRg no REsp 1286924/RS, Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 03/05/2012).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO
DO CÁLCULO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
JUROS
MORATÓRIOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp
1.143.677/RS,submetido ao regime do art. 543-C do
CPC, firmou o entendimento de não serem devidos juros
moratórios, mas tão somente correção monetária, no
período compreendido entre a elaboração dos cálculos e
o efetivo pagamento da Requisição de Pequeno Valor -
RPV, ressalvada a observância dos critérios de
atualização
porventura
fixados
na
sentença
de
liquidação, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Descumprido o prazo de 60 dias para pagamento
da RPV, contam-se juros de mora a partir desse
momento, ou seja, do primeiro dia subsequente ao
término do prazo até o efetivo pagamento, visto que o
devedor só se encontra em mora quando transcorrido o
tempo estabelecido para executar a obrigação.
3. Precedentes: AgRg no REsp 1.254.831/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.8.2011;
AgRg no REsp 1.252.150/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1.7.2011; AgRg no
REsp 1.249.353/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
Segunda Turma, Dje 9.8.2011; REsp 1.251.069/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
21.6.2011; AgRg no REsp 1.241.300/RS, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10.6.2011.
Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EREsp
1237001/RS, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, j.
14/09/2011).
Como, na espécie, a autarquia já havia incluído os juros
nesse período, na linha do que indicam os demonstrativos de fl. 216/217 e
a conferência realizada pelo contador a fl. 257, de nenhuma consistência,
no ponto, a insurgência do obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045716-76.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.838-hb
6
Por outro lado, quanto ao debate envolvendo a correção
monetária, é certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que, enquanto
ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento das ADIS nos
4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho proferida
naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão que foi publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045716-76.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.838-hb
7
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse contexto, respeitado, no ponto, o entendimento
adotado pelo douto magistrado, de rigor o afastamento da sentença de
extinção da execução, que deverá prosseguir pelos parâmetros acima
traçados, a fim de se verificar a eventual existência de saldo em favor do
segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045716-76.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.838-hb
8
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator